Tribunal: TJBA
Processo: 8019762-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019762-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

AGRAVADO: RAMON NOVAES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de nulidade de ato jurídico, reconheceu o descumprimento de ordem judicial de suspensão de alienação de imóvel e fixou multa cominatória no valor de R$ 1.380.000,00, em razão de 276 dias de descumprimento, à razão de R$ 5.000,00 por dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da ordem judicial pela agravante; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a ocorrência do descumprimento da ordem judicial diante da inércia da agravante em comprovar a cessação da conduta no prazo assinalado, operando-se a preclusão quanto à impugnação dos fatos.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com indenização ou penalidade punitiva.

O magistrado tem o poder-dever de revisar o valor das astreintes a qualquer tempo, quando se revelarem excessivas ou insuficientes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Verifica-se manifesta desproporcionalidade entre o valor da multa (R$ 1.380.000,00) e o valor do bem objeto da lide (R$ 96.500,00), configurando potencial enriquecimento sem causa.

Conclui-se pela necessidade de redução da multa, de modo a preservar seu caráter coercitivo sem gerar vantagem econômica desmedida à parte contrária.

Fixa-se novo valor da multa em R$ 95.000,00, considerado adequado às circunstâncias do caso, ao período de descumprimento e ao valor do bem discutido na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º; CPC, arts. 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1396065/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/02/2017; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1014737/SE, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 25/09/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8019762-40.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA/SICOOB - COOPERE
e como Agravados
RAMON NOVAES OLIVEIRA
e
OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 27 de abril de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238